Tribunal: TJBA
Processo: 8019204-70.2023.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8019204-70.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 5ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DIRETOR MILITAR DO COLÉGIO DA CPM - COLÉGIO POLÍCIA MILITAR LUIZ TARQUINIO - CEL JORGE RICARDO ALBUQUERQUE PEREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
FREDERICO RICARDO FERREIRA LIMA registrado(a) civilmente como FREDERICO RICARDO FERREIRA LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DISCIPLINAR ESCOLAR. DUPLA PUNIÇÃO PELO MESMO FATO.
BIS IN IDEM
. TEORIA DO FATO CONSUMADO. SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança para anular ato de expulsão (transferência compulsória) de estudante do Colégio da Polícia Militar. A impetrante foi punida duas vezes (suspensão de 72 horas e posterior expulsão) pela mesma conduta (publicação de vídeo em rede social usando fardamento escolar).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a aplicação de penalidade de expulsão após o cumprimento de suspensão pelo mesmo fato configura
bis in idem
; (ii) saber se é aplicável a teoria do fato consumado diante da conclusão do ano letivo por força de liminar.

III. Razões de decidir

3. A aplicação de nova sanção disciplinar (expulsão) baseada em fatos pelos quais a estudante já havia sido punida (suspensão) e cumprido a pena viola o princípio do
ne bis in idem
, caracterizando ilegalidade e exaurimento da pretensão punitiva da Administração.

4. O Regimento Interno da instituição de ensino veda expressamente o agravamento de transgressão já punida, reforçando a nulidade do segundo ato administrativo.

5. A conclusão do ano letivo pela estudante, amparada por decisão liminar, consolida a situação fática pelo decurso do tempo. A desconstituição dessa situação causaria prejuízo desnecessário à vida acadêmica, devendo ser preservada em nome da segurança jurídica e do direito à educação.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença integrada em reexame necessário. Tese de julgamento: "1. É ilegal a aplicação de nova penalidade disciplinar escolar baseada nos mesmos fatos que já ensejaram punição anterior cumprida pelo aluno, por configurar
bis in idem
. 2. Aplica-se a teoria do fato consumado para preservar a matrícula e a aprovação de estudante que concluiu o ano letivo por força de decisão judicial liminar."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º; CPC, art. 496, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 780.563, Rel. Min. Luiz Fux, T1, j. 19.04.2007; TJBA, MS 8009645-29.2022.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Seção Cível de Direito Público, j. 10.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária
nº 8019204-70.2023.8.05.0001,
em que figura como remetente o
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
e, como interessados, o
ESTADO DA BAHIA
e
M.L.E.F.D.J.C
, representada por seu genitor
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONFIRMAR A SENTENÇA
em remessa necessária, pelas razões contidas no voto condutor.